Tribunal: STF
Processo: Rcl 80515
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Prati, Donaduzzi & Cia LTDA. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0021454-39.2015.5.04.0013, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, e no RE nº 606.003 (Tema 550 da Repercussão Geral).   



    Prati, Donaduzzi & Cia LTDA. questiona decisão da Justiça do Trabalho sobre controvérsia decorrente de relação jurídica de representação comercial contratada com Daniel Santos dos Santos, no período de 14/10/11 a 7/4/14. 



    Defende que é “absurda a r. decisão proferida pela Justiça do Trabalho, no sentido de reconhecer a representação comercial autônoma praticada pelo Reclamado, mas, deferir diferenças de comissão” (e-doc. 1, p. 4), eis que contraria o que decidido nos julgamentos do Tema nº 550 e da ADPF nº 324 pelo STF. No ponto, pondera que,



    “[s]endo a representação autônoma um contrato típico de natureza comercial, compete à Justiça Comum o julgamento de questões atinentes a relação jurídica existente entre as partes, culminando com afronta direta e literal ao artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004” (e-doc. 1, p. 4).



    Aduz que a sentença condenatória foi mantida pela Corte Regional do Trabalho da 4ª Região, tendo o TST, mediante acórdão publicado em 30/5/25, negado provimento ao agravo de instrumento interposto com o objetivo de conferir trâmite ao recurso de revista, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    A reclamante requer



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no artigo 989, II, do Código de Processo Civil e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão do processo n. 0021454-39.2015.5.04.0013, até o julgamento definitivo da presente reclamação; 



    e) [que] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da RE 606003 (Tema 550 da Repercussão Geral) e ADPF 324, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária;



    f) subsidiariamente ao pedido “e”, [que] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas por este E. STF, mediante determinação da pronúncia de incompetência desta Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer controversas a respeito da relação comercial havida entre as partes” (e-doc. 1, p. 8-9).



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).  



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Dos documentos juntados aos autos juntamente com a peça vestibular da presente reclamação, bem como após consulta ao sítio eletrônico do TRT 4 pala numeração única do Processo nº 0021454-39.2015.5.04.0013, verifico que há, nos autos referidos, controvérsia decorrente de contrato de representação comercial firmado entre Prati, Donaduzzi & Cia LTDA. (ora reclamante) e Daniel Santos dos Santos (ora parte beneficiária), com o objetivo de que seja reconhecido vínculo empregatício no período, contexto corroborado por trecho que extraio da sentença proferida:



    “[...]



    Foi juntado aos autos o contrato de emprego realizado entre a partes em 7/4/2014, consignando que o autor atuaria como Instrutor de Vendas - ID. d532926.



    Nessa senda, há comprovação do distrato do contrato de representação comercial anterior ao contrato de emprego, conforme ID. 38b1f7d.



    Com o pedido de demissão do autor, 16/10/2014, há comprovação do pagamento das verbas rescisórias relativa ao contrato de trabalho - ID. b2c8930.



    Por fim, há comprovação de novo contrato de representação comercial, com a empresa de titularidade do autor, ID. 512dc86, em 2/2/2015, com o respectivo distrato em 16/6/2015, conforme documento ID. 512dc86.”



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido i) de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e ii) da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Ainda considerando se tratar de controvérsia subjacente à contratação de representante comercial (Lei nº 4.886/65), entendo que especificamente esse caso é excepcionado na ordem cautelar proferida no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da RG), por estar a solução da reclamação no sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum para análise desses processos fundada em decisão definitiva dessa Corte intrínseca ao debate (Tema nº 550 da RG), à luz das normas vigentes, que assim dispõem:



    “Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas.” (Lei nº 4.886/65, com a redação dada pela Lei nº 8.420/92) 




    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0021454-39.2015.5.04.0013, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente